Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-09.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-09.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA ROSELI DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 059.316.448-22 (APELANTE), RAQUEL MONTEFUSCO GIMENEZ CAVO - CPF: 252.393.918-58 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 048.227.921-45 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA CHECKIN – REALOCAÇÃO DE VOO – CONEXÃO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – NÃO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL COMPROVADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.

Não comprovada a chegada com antecedência mínima esperada, tampouco o atendimento em atraso, aliado ao fato de ausência de comprovação sobre ter informado, antecipadamente, sobre a situação especial do passageiro, afasta a responsabilidade pela impossibilidade de embarque e perda do voo.

2.

Entretanto, evidenciadas as reiteradas insistências e constrangimentos enfrentados em decorrência da não disponibilização da cadeira de rodas, necessária em razão da condição de deficiência. Embora não tenha sido feita a comunicação prévia sobre a situação, resta claro nos autos que não foram adotadas medidas para resolver o problema, resultando em uma situação humilhante e constrangedora.

3.

A posterior disponibilização da cadeira de rodas torna o ato anterior ilícito, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenização por danos morais.

4.

O direito à acessibilidade para pessoas com deficiência é amplamente garantido, conforme disposto na Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência (Decreto no 3.956/2001), que assegura a inclusão social em serviços e instalações, especialmente no transporte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sônia Roseli do Nascimento e Luís Eduardo do Nascimento Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões, que a sentença recorrida deve ser reformada na íntegra, eis que a ação foi motivada pela negligência da apelada, que não disponibilizou cadeiras de rodas para a apelante Sônia no aeroporto, causando-lhe transtornos.

Asseveram que informaram previamente a condição da senhora Sônia como cadeirante ao adquirirem as passagens, esperando que a cadeira estivesse disponível no momento da chegada. Contudo, ao chegarem ao aeroporto, encontraram apenas uma cadeira em manutenção, impossibilitando o transporte.

Afirmam que, embora a sentença atribua a responsabilidade pela perda do voo aos apelantes, por não chegarem com 1h30min de antecedência, informa que chegaram às 7h40min, tempo suficiente para o check-in, mas a falta de cadeira de rodas impediu o embarque.

Afiançam, adicionalmente, que a falta do equipamento adequado causou atraso na conexão do voo, resultando em constrangimento e perda de voo.

Aduzem, portanto, que a apelada não cumpriu com a obrigação legal de fornecer acessibilidade, violando o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. Portanto, os danos sofridos pelos apelantes são evidentes e decorrentes da ausência de fornecimento da cadeira de rodas, conforme previamente informado.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, id. 234226731.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou o pedido de indenização por danos materiais e morais, e razão do atraso no fornecimento da cadeira de rodas, que implicou em remarcação de voo e perda de conexão em outo voo, improcedente.

Extrai-se da inicial que Sônia Roseli do Nascimento Silva e Luís Eduardo do Nascimento Silva, ajuizaram a presente demanda em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., eis que teriam perdido o voo reservado para Bauru/SP, em razão do atraso da recorrida em fornecer cadeira de rodas, necessária para o deslocamento da apelante, Sra, Sônia, no aeroporto de Cuiabá, local de partida das passagens aéreas adquiridas.

Verifica-se, do conjunto probatório, que os apelantes adquiriram junto à recorrida, passagens aéreas de Cuiabá/MT, para Bauru/SP, agendadas para 18/03/2024, às 08h25min.

Entrementes, não se visualiza o pedido dos autores quanto à necessidade de atendimento especial, ou mesmo qualquer requerimento por disponibilização de cadeira de rodas.

Outrossim, confere-se, ainda, dos bilhetes anexados, que os passageiros deveriam comparecer para o check-in com, pelo menos, 01h30min de antecedência, contudo, consoante a prova dos autos, e admitidos pelos recorrentes, a chegada dos apelantes se deu às 07h55min, portanto, 30 minutos de antecedência.

Dessa feita, nada obstante os argumentos dispendidos no recurso, os apelantes não demonstraram ter chegado com a antecedência mínima esperada, nem comprovaram que houve atraso no atendimento por parte da apelada. Ademais, não evidenciaram ter informado, previamente, sobre a condição especial da passageira, Sra. Sônia, o que exime a apelada de responsabilidade pela impossibilidade de embarque e pela consequente perda do voo.

Assim, da análise dos autos, e de todo o conjunto probatório angariado, verifica-se que os apelantes não demonstraram o fato constitutivo do direito elencado no artigo 373, inciso I do CPC, quanto à antecipação da chegada no aeroporto, respeitando as normas para o check-in, a considerar que tal procedimento é de antecedência mínima de 1 hora, no caso de voos nacionais.

Entretanto, constata-se nos autos, que a apelada não demonstrou a existência de um fato que extinguisse o direito da parte autora, considerando as diversas insistências e constrangimentos enfrentados no aeroporto, devido à ausência da cadeira de rodas a ser fornecida à apelante, Sra. Sônia, em razão de sua condição especial.

Com efeito, embora a parte recorrente não tenha informado previamente sobre sua deficiência, ficou evidenciado que a recorrida não adotou medidas para resolver o problema em benefício da consumidora, porquanto, inicialmente, a cadeira de rodas não foi disponibilizada, e depois, conforme se verifica das fotos anexadas, a cadeira de rodas estava avariada, resultando em uma situação humilhante e constrangedora para a apelante.

Ademais, conforme se verifica nos autos, para que a autora pudesse sair da aeronave, no seu destino, novamente, houve demora no fornecimento da cadeira de rodas, ficando por volta de 40 min dentro do avião, quando então, a cadeira de rodas foi finalmente fornecida pela apelada. Essa falha na prestação do serviço configura a obrigação de indenização por danos morais.

O direito à acessibilidade para pessoas com deficiência é amplamente garantido e promovido para assegurar a inclusão social. A Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência (Decreto no 3.956/2001) estabelece a promoção da integração de pessoas com dificuldades em todos os serviços e instalações, especialmente no transporte.

O Decreto no 5.296/2004, estabeleceu o seguinte:

“Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo: Art. 44. No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da publicação deste Decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na Norma de Serviço da Instrução da Aviação Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1o de novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT”.

O art. 20 da Resolução 280/2013, da ANAC prevê:

“Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR, WCHS ou WCHC devem ser realizados preferencialmente por pontes de embarque, podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. § 1o O equipamento de ascenso e descenso ou rampa previstos no caput devem ser disponibilizados e operados pelo operador aeroportuário, podendo ser cobrado preço específico dos operadores aéreos. (...) O § 4o do art. 20 da Resolução prevê que é “vedado carregar manualmente o passageiro, exceto nas situações que exijam a evacuação de emergência da aeronave.”

A responsabilidade da apelada, portanto, é ínsita, dada a obrigação de adequação e prestação do serviço com qualidade, nos termos do artigo 14 do CDC e artigos 186, 927 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu essa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PERDA DE VOO. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. REALOCAÇÃO DE VOO. CONEXÃO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRADA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA CHECKIN. DANO MORAL COMPROVADO. NÃO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. INFRINGÊNCIA A NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AO PORTADOR DEFICIENTE FÍSICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não comprovada a chegada com antecedência mínima esperada, tampouco o atendimento em atraso, aliado ao fato de que não demonstraram terem informado, antecipadamente, sobre a situação especial do passageiro, afasta a responsabilidade pela impossibilidade de embarque e perda do voo.

Todavia, demonstradas as muitas insistências e diversos constrangimentos no aeroporto, por ausência da cadeira de rodas a ser fornecida ao apelante, Sr. Osório, dada sua condição especial. Apesar de não ter informado antecipadamente de sua condição de portador de deficiência física, fica demonstrado nos autos que, não houve por parte da apelada, a prática de ato tendente a solucionar o problema em prol do consumidor, considerando que num primeiro momento a cadeira de rodas não foi fornecida, colocando- o em situação humilhante e constrangedora. Posteriormente, a cadeira de rodas, sendo fornecida torna o ato praticado ilícito. Isso caracteriza a falha na prestação do serviço ensejando o dever de indenizar de ordem moral. O direito a garantia a acessibilidade do portador de deficiência é amplamente resguardado para inclusão social. A Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência, Decreto no 3.956/2001 prevê a promoção da integração da pessoa acometida por dificuldades, em toda sorte de serviços e instalações público e privados, especialmente o transporte. (N.U 1007092-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Igualmente, não destoa desse entendimento, os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMPANHIA AÉREA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE – CADEIRA DE RODAS ANTERIORMENTE PLEITEADA E NÃO FORNECIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O dano moral, conforme a melhor doutrina, verifica-se na lesão a um direito da personalidade, violando, por exemplo, a honra, a intimidade, a vida privada, a imagem da pessoa, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. Não há dúvidas quanto a ocorrência de falha na prestação de serviços da empresa, que ocasionou danos morais à autora, na medida em que se trata de pessoa idosa, com problemas de saúde, a qual não foi dada a assistência devida, bem como sem que houvesse o fornecimento de cadeira de rodas necessária ao deslocamento da passageira para a realização das conexões, fazendo com que seja devida a manutenção da condenação da companhia aérea ao pagamento da respectiva indenização. Na quantificação do dano moral impõe-se levar em conta o critério da razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para não constituir a reparação do dano em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre causa e efeito. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-MS - AC: 08058095620228120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Atraso na entrega das baterias da cadeira de rodas do autor - Dano moral configurado - A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor fixado pelo nobre magistrado se mostrou adequado - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0238490-92.2009.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2014; Data de Registro: 23/05/2014).

Quanto ao valor dos danos morais, cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrado excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Assim, o valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança" (in "Programa de Responsabilidade Civil" 5a Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108-109).

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, transformar-se em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Assim, ponderado os requisitos do artigo supracitado, é caso de se arbitrar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de Apelação, para reformar em parte a sentença, e condenar a apelada a pagar aos apelantes, a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação e os juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

Com a sucumbência recíproca, condena-se
as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais,
pro rata,
mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrados na sentença
, nos termos do artigo 85, § 2o e § 6o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024